Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-22.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802279-22.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MAGDA SAMARA SOARES DE LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802279-22.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MAGDA SAMARA SOARES DE LIMA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONCA JÚNIOR- OAB/PA 7829).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MINORAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DEVE TER POR PARÂMETRO A REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6, SALVO NA HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO JUÍZO A AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE OUTRA TÉCNICA DE DIMINUIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em JULGAR PROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por MAGDA SAMARA SOARES DE LIMA, por seu i. advogado Dr. Ney Gonçalves de Mendonca Júnior, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra decisão representada pelo v. Acórdão deste e. Tribunal, de relatoria da Exma. Des.ª Vania Fortes Bitar, que confirmou sentença proferida pelo MM. juízo de direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Em sua petição inicial (Num. 18093487 - Págs. 1-7), a autora aduz em síntese que:

“
A Revisionanda foi processada e condenada, em primeiro grau, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso na prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CPB, tendo sido realizada a dosimetria da pena com esteio na seguinte fundamentação:

‘Ante a decisão do Conselho de Sentença, passo a dosimetria da pena:

Quanto à culpabilidade, agiu entendendo o caráter ilícito de sua conduta, sendo que lhe era exigível ação diversa. Agiu de modo reprovável.

A conduta social não esclarecida nos autos.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que esta magistrada é leiga em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: discussão.

Circunstâncias: a ré aproveitou que o fato de a vítima estar em plena via pública e embriagada.

Consequências: próprias do delito - resultado morte.

Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado morte.

A ré não registra antecedentes.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que apontam um juízo de reprovabilidade da conduta, havendo circunstâncias negativas, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Em razão de a acusada ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do fato, diminuo 01 (um) ano a pena, com fundamento no artigo 65, do CPB fixando-a provisoriamente em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não havendo causas modificadoras a atuar na terceira fase de aplicação da pena, torno-a definitiva no “quantum” referido, 14 (quatorze) anos de reclusão. Considero a pena aplicada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime’.

Irresignada, a Revisionanda apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por sua Colenda 2ª Turma de Direito Penal, negou provimento a apelação criminal, no ponto que interessa a impugnação, com base nos seguintes argumentos:

’No que tange à dosimetria de pena, em que pese os apelantes não tenham se insurgido neste aspecto, sabe-se que em razão de ser matéria de ordem pública, cabe a apreciação de tal matéria por esta Corte, inclusive de ofício, como é o caso dos autos.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais, verifica-se que há, in casu, fundamento suficiente para a manutenção das reprimendas impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) ano de reclusão, em razão da existência de circunstância judicial

desfavorável, notadamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que os recorrentes se aproveitaram do fato da vítima estar embriagada no momento em que foi atacada, impossibilitando sua defesa.

Assim, vê-se que as penas arbitradas estão devidamente justificadas face a existência de circunstância judicial desfavorável aos apelantes, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP, tendo em vista o fato dos apelantes serem menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, ficando estabelecida suas penas em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação ao recorrente JOILSON, e em 14 (quatorze) anos de reclusão quanto aos apelantes ELTON e MAGDA, as quais se tornaram definitivas diante da ausência de circunstâncias agravantes, assim como de causas de diminuição e aumento de pena, não merecendo nenhum reparo nesse particular’.

Todavia, ao exame do v. acórdão, conquanto operado o trânsito em julgado para condenação em 20/06/2016, verifica-se inequívoco vicio na prestação jurisdicional, quando na segunda fase da dosimetria da pena, à mingua de fundamentação idônea, o Eg. TJE-PA, em desacordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manteve a redução da pena da Revisionanda apenas em 1 (um) ano, patamar inferior a fração de 1/6 para aplicação da circunstância atenuante de menoridade prevista no art. 65, I, do CP”
.

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“
Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja conhecida e, ao final, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal para:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a SUSPENSÃO da execução da sentença aqui combatida, até que o mérito deste pleito revisional seja apreciado por este egrégio Tribunal;

b) o mérito, na segunda fase da dosimetria da pena, fixar a fração de 1/6 (um sexto) para circunstância de atenuante menoridade prevista no art. 65, I, CP e, consequentemente, redimensionando a pena privativa de liberdade da Revisionanda.

Neste ensejo, o advogado subscritor da presente revisão criminal declara, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que os documentos que instruem esta petição conferem com os contidos nos autos do processo nº 0001629-50.2010.8.14.0015, que se encontram no juízo a quo.

Por fim, informa-se que os documentos anexados são suficientes para comprovar a veracidade dos fatos arguidos nesta petição, porquanto todo conjunto fático probatório resta expressamente registrado e delineados na sentença condenatória e no acórdão impugnado

evidenciando manifesta ilegalidade na dosimetria da pena e contrariedade ao art. 59 do CP e 93, IX, da CF, objeto de ajuizamento da revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP.

Todavia, caso o Relator entenda necessário, poderá requisitar ao Juízo a quo os autos originais, conformes os termos do art. 625, § 2º, do CPP”
.

Junta documentos (Ids. 18093506 - Pág. 1, 18093514 - Págs. 1-2, 18093515 - Págs. 1-11 e 18093521 - Pág. 1).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 18660389 - Pág. 1), o qual foi no sentido da procedência da Revisão Criminal para redimensionar a dosimetria da pena realizada na segunda fase

(Id. 18819281 - Págs. 1-6)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

A Revisão Criminal é medida de exceção, que ataca a coisa julgada protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

In casu
, a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende redimensionar a dosimetria da pena promovida na segunda fase.

Adianto que assiste razão à requerente. Vejamos:

Constata-se que realmente o critério utilizado na sentença para dosimetria da pena quanto a atenuante,
data venia
, divorciou-se da orientação da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita da ré.

A pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
:

“(...)
Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que apontam um juízo de reprovabilidade da conduta, havendo circunstâncias negativas, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Em razão de a acusada ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do fato, diminuo 01 (um) ano a pena, com fundamento no artigo 65, do CPB fixando-a provisoriamente em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não havendo causas modificadoras a atuar na terceira fase de aplicação da pena, torno-a definitiva no "quantum" referido, 14 (quatorze) anos de reclusão. Considero a pena aplicada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
.”

Pela análise da decisão de origem verifica-se que o juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria, reduziu em 1 (um) ano a pena em razão da atenuante da menoridade relativa, sem, no entanto, apresentar fundamentação adequada para o
quantum
da diminuição realizada.

Ocorre que é posicionamento pacífico na Corte Superior e nos Tribunais que o reconhecimento da atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante, que justifique a utilização de outra técnica de minoração. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DA LESÃO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PATAMAR DE ACRÉSCIMO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/13 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDUÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). 2.
Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019). Grifo nosso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos
. 2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço. 3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ
. 4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023). Grifo nosso.

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.
Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.” (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Nome, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023). Grifo nosso.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 I E III, DO CPB.
(LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB E TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, da LEI Nº 11.343/06). AÇÃO QUE MERECE PROSPERAR POR SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES LEGAIS DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP. REVISÃO DA DOSIMETRIA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB, PARA QUE A PENA-BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES REFERENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB. PROCEDENTE.

EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O CRIME FOI COMETIDO NO DIA 23/10/2010, ÉPOCA EM QUE O AUTOR CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, HAJA VISTA TER NASCIDO NO DIA 07/03/1992, CONFORME COMPROVADO PELA CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO JUNTADA AOS AUTOS, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ATINENTE À MENORIDADE RELATIVA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6. IMPROCEDENTE. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB, ESTÁ NÃO PODE SER APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DNA SÚMULA 231 DO STJ. NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, A PENA FOI ALTERADA DE 18 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 429 DIAS-MULTA, PARA 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 422 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEVE SER DEFERIDO, UMA VEZ QUE A ALEGAÇÃO DO REQUERENTE, NO SENTIDO DE NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA POR NENHUMA PROVA PRODUZIDA NO PROCESSO NEM PELO FATO DE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR (ART. 99, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08047646320228140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 14/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/06/2022) Grifo nosso.

Sendo assim, pela inobservância do limite mínimo da fração de 1/6 (um sexto) estabelecido pela jurisprudência, a procedência da presente revisão é medida que se impõe.

Assim, passo à readequação da dosimetria da pena.

Para o crime de homicídio qualificado fora fixada a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, com a compensação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, a pena intermediária resta em 12 anos e 6 meses. E em não havendo causas modificadoras a atuar na terceira fase de aplicação da pena, torno-a definitiva.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para julgar procedente o pedido revisional e redimensionar a dosimetria da pena da autora, fixando-a em definitivo em 12 anos e 6 meses de reclusão, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/05/2024